Tribunal: TJDFT
Processo: 0745874-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAMES MÉDICOS. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os laudos médicos demonstram o risco de agravamento da lesão nervosa e maior dificuldade de tratamento. Os documentos juntados comprovam que o Agravante foi inserido na fila de espera para os exames em 22/10/2021 e 13/09/2022. Houve evidente demora de atendimento para os exames.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar exame e posterior tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação do Recorrente. Portanto, tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde.
4. Conforme o teor do Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
5. Resta demonstrada a excessiva espera pelo paciente e, sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize os exames médicos requeridos. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar que o Distrito Federal forneça Eletroneuromiografia — Membros Superiores (MDS/MSE) - (CID: S407); Eletroneuromiografia — Membros Superiores (MDS/MSE) - (CID: S14); e Ressonância Magnética de Joelho Direito Adulto sem contraste e sem sedação - (CID: M23), no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. . Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.